Tribunal: TJMMG
Processo: 2000196-12.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000196-12.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000059-15.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 03/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVIMENTO NEGADO. - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Deve-se indeferir o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de instrução probatória a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no tocante às supostas ilegalidades do Processo Administrativo-Disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Mário Sérgio Murça Sant’Anna (representado por sua curadora Terezinha Murça Sant’Anna), agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Mário Sérgio Murça Sant’Anna, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente com Pedido Liminar” – Processo n. 2000059-15.2023.9.13.0005 –, revogou a tutela de urgência deferida anteriormente pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG. Inicialmente, narrou a defesa que o agravante é cabo do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) e está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 110.542/20 – 8ª RPM –, por ter, em tese, violado a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos da Lei Estadual n. 14.310/02 [Código de Ética e Disciplina Militar da Polícia Militar de Minas Gerais (CEDM)]. Disse que a administração militar submeteu o agravante a PAD, mesmo tendo conhecimento que ele porta, desde o ano de 2004, diversas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 patologias relacionadas ao “CID F”, entre elas, esquizofrenia paranoide (CID F.20.0), diagnóstico mais recente constante em seu prontuário. Segundo a defesa, foram ouvidos, durante o PAD, todos os médicos que acompanharam e/ou acompanham o agravante, tendo eles confirmado as doenças, entre elas a esquizofrenia paranoide. Afirmou que a administração militar designou e realizou o interrogatório do agravante, que, na ocasião, não tinha condições clínicas de participar do ato processual, pois não “falava coisa com coisa”, apresentava “falas muito desconexas, incoerentes, falava de espíritos” e parecia estar em crise psicótica e/ou crise de alguma outra patologia da qual é portador. Alegou que ela, defesa, após perceber o estado de saúde do agravante, pleiteou a interrupção imediata do ato processual para que o agravante fosse submetido a exames clínicos; no entanto, a administração militar indeferiu o pedido e continuou interrogando o agravante, mesmo doente. Alegou que a realização do interrogatório do agravante em estado psicótico, além de não contribuir com a busca da verdade real, ainda viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa, já que ele não conseguiu esclarecer os fatos. Aduziu que a decisão interlocutória que revogou a antecipação de tutela deferida anteriormente pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG deve ser reformada. Disse que o agravante ajuizou, além da presente ação, uma ação de interdição na comarca de Teófilo Otoni/MG, tendo nesta última sido submetido à perícia judicial que concluiu que ele não tem capacidade de se comunicar; que ele não tem condições de realizar atividades mínimas de cuidado pessoal; que ele possui transtorno mental psíquico de caráter permanente; que ele é totalmente incapaz para os atos da vida civil; e que ele é portador de incapacidade definitiva total, sendo necessária a sua interdição. Segundo a defesa, não é possível que o judiciário decida de forma tão dissonante, ou seja, em um processo judicial (interdição) o agravante é considerado inapto para os atos da vida civil e, em outro processo, é autorizado o prosseguimento do PAD, mesmo diante da comprovada incapacidade do militar. Por conseguinte, salientou que a perícia realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) foi realizada antes do depoimento prestado pelo agravante no PAD e possui caráter de perícia realizada no âmbito administrativo, concluindo que, se existe hierarquia entre as perícias, deve prevalecer a realizada judicialmente. No tocante à tutela de urgência, alegou a presença de elementos que atestam a probabilidade do direito e a existência de risco iminente de dano ou comprometimento do resultado prático do processo e, ao final, requereu: a) Seja mantida a Gratuidade de Justiça; b) O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal, para determinar ao requerido que no prazo de 72 horas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suspenda o andamento do Processo Administrativo Disciplinar de portaria nº 110.542/2020 – 8ª RPM, em que o requerente figura como acusado, até que seja analisado o mérito do pedido principal; c) Seja o recurso interposto CONHECIDO e PROVIDO; d) O Agravado seja intimado no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. e) a juntada dos documentos essenciais e dos demais, necessários para instruir o presente recurso. Este relator indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que o Estado de Minas Gerais, ora agravado, fosse intimado para apresentar sua resposta (Evento 6). A defesa de Mario Sérgio Murça Sant’Anna interpôs agravo interno contra a referida decisão, requerendo a concessão de tutela antecipada para suspender o andamento do PAD de Portaria n. 110.542/20 – 8ª RPM, até a análise do mérito do pedido principal (Evento 11). Este relator manteve a decisão coligida no evento 6, considerando que o pedido liminar realizado no agravo interno correspondia ao objeto da decisão contra a qual o agravante se insurgia no agravo de instrumento; e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para se manifestar, nos termos do art. 270 da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016 (Evento 13). Intimado, o Estado de Minas Gerais não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Eventos 9 e 17). Em parecer, a e. procuradora de justiça, doutora Elba Rondino manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, nos termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado de Minas Gerais (Evento 26). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença, cumulativa, dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – autorizadores da concessão da tutela de urgência que foi indeferida pela decisão agravada. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Partindo dessa premissa e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os diversos vícios e ilegalidades que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: [...] Em sendo assim, não se mostra razoável que a satisfação do direito seja concedida em juízo perfunctório, fazendo-se necessária a presença do contraditório, bem como recomendado o percurso da fase instrutória, para que se averigue com precisão a responsabilidade dos envolvidos sobre os fatos discutidos na demanda. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023551-1/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022) [...] - As provas carreadas aos autos não permitem concluir pela probabilidade do direito da parte requerente, justificando a supressão do contraditório recursal, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permite revisão quando comprovada sua ilegalidade, o que não é possível ser detectado, neste momento processual, mostrando-se imprescindível a instauração do contraditório e a devida instrução probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.269052-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022) [...] - Pairando dúvidas quanto à regularidade da posse sobre o imóvel objeto da lide e quanto ao ato administrativo emitido pelo Município de Almenara consistente na expedição de alvará de licença para construção na área litigiosa, a liminar não poderia ter sido deferida, pois necessária a instrução processual, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para verificação da realidade dos fatos. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.560325-1/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 29/07/2021). Corroboro o entendimento do juízo a quo, no sentido de que “há laudos psiquiátricos que atestam a incapacidade do autor, mas também há a perícia feita pela Junta Central de Saúde da PMMG, que atesta o contrário, deixando-se, assim, de existir a fumaça do bom direito, inviabilizando a conclusão pela verossimilhança do direito substancial invocado antecipadamente, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório”. Em relação à alegação de nulidade relacionada ao indeferimento de interrupção do interrogatório do acusado, ora agravante, verifica-se que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 questão foi motivadamente decidida pelo Presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar, conforme se extrai do referido termo, verbis: [...] O Presidente da CPAD indeferiu o pedido da defesa, tendo em vista que este seria o momento em que o acusado tem para se defender das acusações, ocasião em que não presta compromisso em falar a verdade sobre os fatos e tem o direito constitucional de permanecer em silencio; que ressalta que quando foi questionado sobre os fatos, adentrou no mérito da acusação alegando que ele não sabe de arma nenhuma; que não tem nenhuma arma; que não deseja falar mais sobre o fato (Evento 1 – DOC10, págs. 201/202). Nesse contexto, quanto às demais alegações arguidas pela defesa, por envolver o próprio mérito da ação ordinária, julgo ser imprescindível e prudente que seja instaurada a relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, na primeira instância desta Justiça especializada. Dessa forma, entendo que, no caso em análise, inexiste demonstração dos indispensáveis requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Registro, por oportuno, que julgo prejudicado o recurso de agravo interno (Evento 11), em razão da perda superveniente de seu objeto. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator